Tribunal: STF
Processo: Rcl 49070
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. O agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil não é o recurso cabível para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em entendimento firmado sob o regime da repercussão geral.



     2. O órgão reclamado, ao tratar dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, expressamente invocou as orientações de repercussão geral consubstanciadas nos Temas n. 339 e 660, de modo a revelar incabível o agravo em recurso extraordinário.



    3. Agravo interno desprovido.